Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703473-08.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A APELADO: FELLIPE LIMA DE SANTANA D E S P A C H O As partes requerem homologação de acordo entabulado, contudo o documento encontra-se assinado por apenas uma das partes (id. 18001703). Assim, intimem-se as partes para regularizar o documento no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de julho de 2020 15:04:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador